Tribunal: TJBA
Processo: 8014955-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014955-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIATA Advogado(s): ISAIAS MATOS GOMES AZEVEDO OLIVEIRA, WOLFGANG AUGUSTO LUZ TERRA AGRAVADO: LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA Advogado(s):FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA, TEOTONIO MARTINS DOS SANTOS CANABRAVA ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI MUNICIPAL QUE FIXA TETO INFERIOR AO MAIOR BENEFÍCIO DO RGPS. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 8014955-11.2025.8.05.0000, que determinou o pagamento de obrigação reconhecida em sentença por meio de precatório, com base na Lei Municipal nº 07/2005 do Município de Piatã, afastando a conversão para pagamento por Requisição de Pequeno Valor (RPV). A Agravante sustenta a inconstitucionalidade da referida norma municipal por fixar teto inferior ao valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em desacordo com o art. 100, § 4º, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a aplicação da Lei Municipal nº 07/2005, que fixa como teto para pagamento por RPV o valor de três salários mínimos, inferior ao maior benefício do RGPS, para fins de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 100, § 4º, da Constituição Federal estabelece que o valor considerado como de pequeno valor não pode ser inferior ao maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, cabendo aos entes federativos apenas fixar valores superiores conforme sua capacidade econômica. 4. A Lei Municipal nº 07/2005, ao fixar o teto de três salários mínimos, revela-se incompatível com o parâmetro constitucional mínimo previsto no art. 100, § 4º, da CF/1988, uma vez que atualmente este corresponde a R$ 8.157,41. 5. O Tema 1231 da Repercussão Geral do STF reconhece a possibilidade de os entes fixarem tetos inferiores aos 30 salários mínimos previstos no art. 87 do ADCT, mas não autoriza valores inferiores ao maior benefício do RGPS, sob pena de inconstitucionalidade. 6. Precedentes dos Tribunais de Justiça e do STF reconhecem a nulidade de leis municipais que estipulam tetos inferiores ao maior benefício do RGPS, determinando, nesses casos, a aplicação do limite de 30 salários mínimos do art. 87, II, do ADCT. 7. A Resolução nº 303/2019 do CNJ, a Portaria nº 03/2023 do TJBA e o art. 97, § 12º, do ADCT reforçam a necessidade de observância do parâmetro constitucional mínimo, inexistindo norma municipal válida em sentido diverso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A legislação municipal que fixa teto de RPV inferior ao valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social viola o art. 100, § 4º, da Constituição Federal. 2. Inexistindo norma municipal válida e compatível com o parâmetro constitucional mínimo, aplica-se o limite de 30 salários mínimos previsto no art. 87, II, do ADCT. 3. A autonomia legislativa dos municípios não afasta a obrigatoriedade de observância do piso constitucional mínimo para o pagamento por Requisição de Pequeno Valor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3º e 4º; ADCT, art. 87, II; CPC, art. 931; Resolução CNJ nº 303/2019; Portaria TJBA nº 03/2023. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 729107 (Tema 792), Plenário, j. 20.09.2022; STF, RE 1419000 (Tema 1231), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário Virtual, j. 22.09.2023; TJ-MG, AI nº 1.0000.24.189773-5/001, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 25.07.2024; TJ-GO, AI nº 5156216-74.2024.8.09.0182, Rel. Des(a). Ana Cristina Peternella França, 7ª Câmara Cível, j. s/r. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática (ID. 79601733) e restabelecer a decisão do Juízo de origem que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para o pagamento da obrigação, afastando a incidência da Lei Municipal nº 07/2005, por ofensa ao art. 100, § 4º, da Constituição Federal, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04